Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700397-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FASHION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: LUCAS DE PAULA MELLO DECISÃO FASHION SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME interpôs Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência, para reforma da decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, ora agravado, e determinou a liberação de 70% do valor bloqueado, equivalente a R$11.264,00 (onze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), por entender que se tratava de verba salarial, e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Aduz o agravante que inexistem provas que demonstrem a natureza salarial do valor bloqueado, haja vista que o contrato de prestação de serviços anexado pelo executado foi entabulado entre Pessoas Jurídicas, no qual o executado é Administrador da empresa que presta serviços de TI à outra, que remunera os serviços mediante depósito em sua conta pessoal. Afirma que a decisão acerca dos Embargos de Declaração opostos não apreciaram as omissões/contradições apontadas, razão pela qual entende pela sua nulidade. É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, mostra-se cabível o presente recurso, com arrimo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e súmula 7o da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se de Processo de Execução de contrato de aluguel entre FASHION SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (credora) em desfavor de BRUMES &amp; SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, distribuído em 30 de março de 2017. Por ocasião do cumprimento do Mandado de citação, verificou-se que a executada fechou o estabelecimento, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens das sócias DELSAMILA JUNIA DA SILVA e ADRIANA ROSARIO BRUMES, esta última, sócia de mais outras 3 empresas no ramo de cosméticos: ELLO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME, GM COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME, e BSB COSMÉTICOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Reconhecida a confusão patrimonial entre as empresas, foi determinada a desconsideração inversa das personalidades jurídicas das empresas componentes do grupo econômico, alcançando o patrimônio de LUCAS DE PAULA MELLO, sócio e marido da executada Adriana Rosário Brumes, na empresa BSB COSMÉTICOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Determinado o bloqueio de valores por intermédio do sistema BACENJUD, o agravado apresentou impugnação alegando suposta penhora de verba salarial por serviços que presta à empresa HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME, percebendo remuneração no valor de R$16.450,62 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos). Ocorre que juntou aos autos Contrato de Prestação de serviços celebrado entre PESSOAS JURÍDICAS, na qual a empresa HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA contratou os serviços da empresa PECS COMPANY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME com sede em São Paulo, e da qual o agravado é sócio administrador, mediante o pagamento de R$65,48 (sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) por hora trabalhada, assegurada 168 horas ao mês, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal de Serviços. Diga-se que o Contrato é omisso quanto à identificação de conta para depósito do pagamento. Para corroborar suas assertivas juntou aos autos o extrato do mês de março/2020, no qual se observa o lançamento de crédito de R$22.979,50 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) e outra transferência realizada em 16/03/2020 pela Empresa HEPTA no valor de R$16.450,62 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos). Infere-se da Nota Fiscal do mês de março, que o valor dos serviços prestados totalizou R$18.251,80 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), sendo razoável deduzir que a transferência identificada na conta pessoal do agravado é atribuível à Pessoa Jurídica da qual é sócio, e portanto, pertencente à Empresa e não à pessoa física. Por outro lado, não foi apresentado o Contrato Social da Empresa PECS COMPANY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, a fim de se averiguar a hipótese de ser empresa individual. Igualmente o agravado não juntou aos autos o pró labore de retirada da empresa. Não bastasse a inconsistência apontada, um único extrato (março/2020) é insuficiente para demonstrar o enquadramento da conta como salarial. Para a demonstração da condição, necessário, ao menos, três extratos que não identificassem outras transações. De qualquer modo, o depósito de crédito lançado em 02/03/2020 no valor de R$22.979,50 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) lança imprecisão sobre seus argumentos. Assim, considerando pairar dubiedade quanto ao enquadramento dos valores bloqueados, se provenientes de remuneração/salário pessoal, defiro parcialmente o pedido para reformar a decisão proferida e suspender a liberação de 70% do valor residual ao agravado, até o julgamento deste Agravo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de abril de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito